Tribunal: TJMT
Processo: 1022358-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022358-50.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAILSON LIMA DE SOUSA - CPF: 059.840.823-14 (RECORRENTE), BRUNO JORGE CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 023.230.221-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Dou parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho voto da eminente 1o Vogal.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Parte recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova a ela dirigida, passando ao largo de comprovar nos autos a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do recorrido.

Ato ilícito que se configura diante da inscrição indevida dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito por dívida anteriormente adimplida.

Dano moral que se caracteriza na modalidade
in re ipsa
.

Inteligência da Súmula no 22 da TRU/TJMT.

Quantificação da reparação por dano moral que não merece qualquer reforma eis que suficientemente embasada e estabelecida em montante adequado, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença que merece parcial reforma tão só para estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir da citação, porquanto se trata a hipótese de responsabilidade civil contratual.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 288,48 (duzentos e oitenta e oito reais e quarenta oito centavos), bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte recorrente/reclamada Banco Bradesco S/A aduz em suas razões recursais que não existe defeito na prestação do serviço; que não existe ato ilícito; que não restou caracterizada a ocorrência de dano moral.

Pede ao final a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo para o fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e subsidiariamente pede a redução do montante da condenação a título de dano moral, com a modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora.

As contrarrazões foram apresentadas junto ao PJE1 (primeiro grau) no Id. no 131764574 postulando seja improvido o recurso e mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão em parte à recorrente.

É dos autos que a parte recorrida/reclamante trouxe em sua inicial a comprovação da inscrição de seus dados em cadastro restritivo de crédito, bem assim documento comprobatório de adimplemento do débito em data que antecedeu a inscrição.

Satisfeita, pois o ônus probatório que cabia à parte promovente na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

Competia, pois, à parte recorrente/reclamada a demonstração/comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido/reclamante, o que, todavia, não restou verificado nos autos.

Conquanto sustente a parte recorrente a inexistência de falha na prestação do serviço, este restou evidente na medida em que realizou a inscrição dos dados a parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão e dívida que já se encontrava adimplida.

Ainda que se considere que o pagamento realizado pela parte promovente ocorreu em atraso, este ainda assim antecedeu a data em que efetivada a inscrição, tal o que se denota do cotejo entre o documento comprobatório da negativação (Id. no 185856766) que aponta a inclusão em data de 10/maio/2023 e o documento comprobatório do adimplemento (Id. no 185856767) que aponta a realização do pagamento em data de 04/abril/2023.

Logo, inegável a ocorrência do ato ilícito pela parte recorrente ensejando a caracterização de dano moral à parte reclamante.

Nenhuma dúvida, ademais, se anota acerca de que o dano moral em referida hipótese se caracteriza na modalidade
in re ipsa
, isto é, independe de prova, eis que decorre do próprio fato.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR O VÍNCULO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO E DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1011726-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 04/12/2023
, Publicado no DJE 07/12/2023)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

NÃO FRUIÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.
DANO

MORAL

IN

RE

IPSA
.
ÚNICA ANOTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre deuma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.
2. O conjunto dos autos não tem suficiência para subsidiar a legalidade da conduta impugnada, notadamente pela não fruição do serviço.

3. É assente na jurisprudência que a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o
dano

moral
na modalidade
in

re

ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4. Única anotação.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1009823-89.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 30/11/2023)

E de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
– QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a
negativação
comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito dá azo ao dever de reparação extrapatrimonial, na modalidade “
in

re

ipsa
(o
dano
está na própria coisa).
O valor da indenização por
dano

moral
deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso provido. (N.U 1000656-67.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 27/11/2023
, Publicado no DJE 01/12/2023)

É de se registrar ainda que acerca de tal matéria foi editada a Súmula no 22 da TRU/TJMT, cuja redação vem em reforço à caracterização do dano moral em hipótese idêntica à dos autos, valendo transcrever:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Logo, não se avizinha qualquer fundamento a fim de afastar a ocorrência do dano moral em razão da não comprovação da legalidade do débito apontado em desfavor da parte recorrida/reclamante.

Do mesmo modo não se vislumbra qualquer fundamento capaz de conduzir à modificação do montante fixado pelo juízo
a quo
a título de reparação civil por dano moral.

Não se vislumbra qualquer exagero no valor estabelecido, sendo certo considerar que pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade de maneira a aplicar o caráter pedagógico da medida à parte ofensora, sem conduzir ao vedado instituto jurídico do enriquecimento sem causa à parte ofendida.

Comporta, todavia, mínima reforma o ato sentencial para o fim de adequar o termo inicial dos juros de mora estabelecidos pelo juízo
a quo
.

Com efeito, a sentença delimitou como termo inicial de incidência dos juros de mora a data do evento danoso, ocorre, todavia, que a situação dos autos não se revela em responsabilidade extracontratual a qual faz vingar o termo anotado no ato sentencial por meio a Súmula no 54 do STJ, mas sim hipótese de responsabilidade contratual, a qual atrai a aplicação a norma legal (CC, art. 405), devendo por tal fato ser estabelecido como termo inicial de incidência dos juros a data da citação.

Frente a tal quadro de provas é que se alcança fundamento capaz de conduzir à reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular nos termos acima expostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para indicar o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos da Lei (CC, art. 405), por se tratar a hipótese dos autos de responsabilidade contratual, mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024